Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP. PREJUDICIAL DE MÉRITO. REJEITADA. MÁ-GESTÃO DO FUNDO. NÃO DEMONSTRADA. ATO ÍLICITO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o recorrente ao pagamento de R$15.556,73 (quinze mil quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) referente ao saldo PASEP no 170.287.175-16, atualizado conforme tabela de cálculos apresentada pelo recorrido.
3. O recorrente alega, como razões do recurso, que a responsabilidade do recorrente se limitaria à administração do PASEP, pois exerceria apenas a condição de depositário dos valores e mero executor dos comandos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Afirma que os denominados “desfalques” na realidade seriam débitos de rendimentos anuais, que eram creditados na folha de pagamento (FOPAG) ou sacados em caixa pelo próprio recorrido.
4. PRELIMINAR. Prescrição. O recorrente alega que a pretensão do recorrido encontra-se alcançada pela prescrição, nos termos do artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/1932. Contudo, razão não lhe assiste. Não transcorridos 10 (dez) anos entre a ciência da parte recorrida do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não se perfectibiliza o prazo prescricional, nos termos do artigo 205 do Código Civil. O objeto da demanda não trata dos critérios de recomposição dos valores presentes na conta PASEP de titularidade do recorrido, mas de irregularidade nos saldos da conta e a efetiva aplicação dos índices de correção. Desse modo, ainda que o recorrente tente fundamentar o seu pedido com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que a aplicação do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, está previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32, a atenta leitura do mencionado entendimento revela que a situação fática ora examinada não reflete a hipótese debatida naquele julgado (REsp n.o 1.205.277). Ademais, a presente demanda foi proposta em desfavor do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não pode ser equiparada à Fazenda Pública, motivo pelo qual entendo que deve ser adotado o prazo decenal, conforme a regra constante do artigo 205 do Código Civil. Preliminar rejeitada.
5. PRELIMINAR. Incompetência. O recorrente suscita incompetência da Justiça Comum, em virtude de suposto litisconsórcio passivo necessário com a União e ilegitimidade passiva do recorrente. Conforme restou assentado no julgamento do IRDR n.o 16, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que trata da legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar nas ações que tratam de eventual má-gestão do PASEP, há interesse da União na hipótese de “resguardar a legitimidade dos métodos de cálculo dos saldos das contas individuais a partir dos critérios previstos no artigo 3o da Lei Complementar no 26/1975”. Da leitura dos autos, verifica-se que o caso trazido a esta Turma não enfrenta tal hipótese. Preliminar rejeitada.
6. Quanto ao requerimento de concessão do efeito suspensivo recursal, o artigo 43 da Lei 9.099/95 estabelece que o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. No mérito, cumpre ressaltar que, conforme restou definido no julgamento do IRDR n.o 16, pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que trata da legitimidade passiva do Banco do Brasil, ora recorrente, não se aplica o Código de Defesa de Consumidor, ante o tratamento da matéria atinente ao PASEP regular-se por Lei específica.
8. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.
9. No caso em análise, a despeito de o recorrente ter sido revel, o recorrido não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo recorrente na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Portanto, não restou comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais, ônus que cabia ao recorrido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
10. Conheço do recurso preliminares rejeitadas e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.